Tribunal: TJBA
Processo: 8043625-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043625-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DAVID SANTANA SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, com fundamento nos artigos 290 e 485, I, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após regular intimação do advogado da parte autora para tal finalidade. II. Questão em discussão 2. A questão central a ser dirimida consiste em determinar se o cancelamento da distribuição do processo, por falta de pagamento das custas iniciais, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se é suficiente a intimação de seu advogado constituído nos autos. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo decorrente da falta de recolhimento das custas de ingresso configura hipótese de cancelamento da distribuição, conforme previsto no art. 290 do Código de Processo Civil, e não se confunde com a figura do abandono de causa, tratada no art. 485, III, do mesmo diploma. 4. O art. 290 do Código de Processo Civil é expresso ao prever que a intimação para o pagamento das custas de ingresso deve ser realizada na pessoa do advogado, não impondo a necessidade de comunicação pessoal à parte. 5. A exigência de intimação pessoal, estabelecida no art. 485, § 1º, do CPC, é restrita às hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) e por abandono da causa (inciso III), não se aplicando, portanto, ao caso de cancelamento da distribuição. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 290, 485 (incisos I e III, e § 1º). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1834963/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11/05/2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8043625-66.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante DAVID SANTANA SANTOS e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239